Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-60.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1000481-60.2019.8.11.0110
RECORRENTE BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO RE UNI ODZARANA
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 58511994) interposto pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 55934950):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSITIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I e III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.
Assim, verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida e gera o dever de indenizar pelos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante, cuja restituição deve ser em dobro, dada a má-fé comprovada..” (N.U 1000481-60.2019.8.11.0110, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)
Recurso tempestivo (ID 59161469) e preparado (ID 59166980).
Consta no ID 61856478, petição do Recorrente informando o cumprimento da condenação tempestivamente e requerendo a extinção do feito.
É o relatório.
Assim, intime-se a parte Recorrida RE UNI ODZARANA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao cumprimento voluntário da obrigação informada pelo Recorrente, conforme de ID 61856478.
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX